Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729779-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ACADEMIA ESPORTIVA STATUS EIRELI - ME, CESAR ROGERIO MATHIAS, ENEIDA DE PAULA MATHIAS EMBARGADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora